Tribunal: TJMT
Processo: 1087616-73.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087616-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ERIVELTON DA SILVA BARBOSA - CPF: 011.942.972-18 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

vide sumula de julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. CORTE POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

2.
Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, além de pleito de indenização por danos morais.

3. A controvérsia cinge-se: à legalidade do corte no fornecimento de energia por inadimplência.

4. Do mérito – O corte no fornecimento de energia por inadimplência é permitido pela legislação e jurisprudência consolidada, desde que precedido de notificação, o que restou demonstrado nos autos, conforme id. 281452937.

5. Não há comprovação de erro na cobrança ou de conduta abusiva por parte da concessionária que justifique a declaração de inexistência dos débitos ou a condenação por dano moral.

6. Com relação à alegação do segundo corte, ocorrido em 29/10/2024, verifico que não restou demonstrado a ocorrência de interrupção do fornecimento do serviço, sequer foi especificado por quantas horas a residência permaneceu sem energia. Desse modo, não havendo prova do novo corte ou de ausência de energia elétrica por período superior a 24 horas por parte da reclamante, não restou evidenciada a falha na prestação de serviço.

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a interrupção do serviço essencial por inadimplência do consumidor não caracteriza, por si só, dano moral, salvo se houver erro na execução do corte ou se este for realizado de forma indevida, o que não ocorreu no presente caso.

8.
A sentença, que
julgou improcedente a pretensão inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025